Tribunal: TJDFT
Processo: 0704635-55.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Tortura. Maus tratos. Desclassificação. Impossibilidade.

1 - O crime de maus-tratos consiste em expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, ou abusando de meios de correção ou disciplina. 2 - No crime de tortura exige-se que a vítima seja submetida a intenso sofrimento físico ou mental, de forma que os castigos impostos a ela tenham nítido propósito de causar sofrimento. 3 – A conduta do réu – açoites com cipó de bambu e enforcamento com mangueira, causando multiplicidade de lesões em variadas partes do corpo de criança de 8 anos – revela intensa crueldade cometida com intenção deliberada de causar sofrimento físico e mental à vítima. Vai muito além de excesso na repreensão de eventual indisciplina.

4 – O meio empregado – cipó e mangueira – e a quantidade de lesões causadas na vítima, elementos considerados para caracterizar a perversidade que levou ao sofrimento intenso da vítima, não justificam a valoração negativa da culpabilidade.

5 - Apelação provida em parte.